Tribunal: CARF
Processo: 14479.000066/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000066/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.790 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
SABO IND E COM DE AUTOPEÇAS LTDA. SUCESSORA SABO SIST
AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 28/02/2002
DECADÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
PRAZO
DECADENCIAL.
Havendo recolhimento parcial das contribuições e comento, atrai a regra do
150, § 4o, do CTN para a contagem do prazo decadencial, restando decaído V
parte do crédito tributário.
Súmula CARF n° 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito lançado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000066/2007-72
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000066/2007-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 17-21.767 (fls. 129/134):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 28/02/2002
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONOS.
As remunerações pagas e/ou creditadas a título de abono, não expressamente
desvinculada do salário através de lei, integram o salário-de-contribuição para fins
previdenciários.
DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO
As Convenções Coletivas de Trabalho, mesmo que expressamente desvinculem os
abonos concedidos do salário, não se sobrepõe à lei e não pode ser oposta à Fazenda
Pública para o não pagamento de contribuição previdenciária.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS VALORES LEVANTADOS
Não prospera a impugnação genérica dos valores levantados, uma vez que suas bases-
de-cálculo foram rubricas constantes em folhas de pagamento confeccionadas pela
empresa, tendo sido corretamente aplicadas as alíquotas incidentes, de acordo com a
legislação em vigor.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
DEBCAD no 37.013.529-6 (fls. 03/44), consolidado em 18/06/2007, relativo ao Período de
Apuração 01/12/1999 a 28/02/2002, que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no
montante de R$ 571.412,78, referentes às contribuições da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e às devidas às outras entidades
ou fundos (terceiros).
De acordo com o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls.
53/57), temos que:
1. O crédito decorreu dos pagamentos efetuados aos segurados empregados a
título de “abono”, em razão de acordo salarial firmado em Convenção
Coletiva de Trabalho, lançados em folha de pagamento através dos
códigos 6106 e/ou 050530, e não oferecidos à tributação;
2. O levantamento foi desmembrado em duas rubricas distintas (SAN e
SAP), a fim de contemplar com alíquota reduzida em 50% as
contribuições destinadas aos “terceiros” e o RAT dos trabalhadores
contratados por prazo determinado, dos trabalhadores contratos por prazo
indeterminado;
3. A empresa não informou esses pagamentos em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, razão pela
qual também foi autuada;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000066/2007-72

4. A situação descrita configurou, em tese, crime de sonegação de
contribuição previdenciária prevista no art. 337-A, inciso III do Código
Penal, o que ensejou a formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais.
O Contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 18/06/2007 (fl. 03) e,
em 17/07/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 70/73, instruída com os
documentos nas fls. 74 a 126.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-21.767, em 27/11/2007 a 11a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento consubstanciado na NFLD.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
26/02/2008 (AR - fl. 136) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/03/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 139/143, onde alega que o
Abono pago não pode ser tratado como salário uma vez que, de acordo com a Convenção
Coletiva, trata-se de “Abono Pecuniário para Ajuda, de Custo, nos termos de que trata a letra “j",
inciso “v", parágrafo 9°, art. 214 do Decreto 3.048/99 (...)”.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Trata o presente processo da exigência de contribuições da empresa, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e aquela devida às outras
entidades ou fundos (terceiros), em virtude pagamentos efetuados pela empresa aos segurados
empregados a título de “abono”, em razão de acordo salarial firmado em Convenção Coletiva de
Trabalho.
Embora a Recorrentes não tenha se pronunciado acerca da decadência em seu
Recurso Voluntário, por ser matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes,
pode ser apreciada de ofício pelo julgador, razão porque passo à análise.
O crédito tributário se refere ao período de 12/99, 01/00; 02/00; 03/00; 06/00;
07/00; 12/00, 01/01, 02/01; 12/01 e 02/02, com ciência do sujeito passivo em 18/06/2007.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000066/2007-72

A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com os
preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150, no caso
de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação (Súmulas CARF nos 99 e 101).
Ressalte-se que há recolhimento para todas as competências, conforme se verifica
dos autos do processo no 14479.000068/2007-61(RDA às fls. 101-102) julgado na mesma sessão
do presente processo administrativo.
Dessa forma, de acordo com a regra estabelecida no § 4o do art. 150 do CTN, o
crédito tributário lançado encontra-se fulminado pela decadência.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a decadência.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital